Tribunal: TJMT
Processo: 1011818-12.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011818-12.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LETICIA ANDREA OLIVEIRA FERNANDES DE PAIVA - CPF: 062.316.171-06 (ADVOGADO), DARCY EBERHARD - EPP - CNPJ: 78.993.631/0001-46 (AGRAVANTE), DARCY EBERHARD - CPF: 250.453.429-91 (AGRAVANTE), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), ELIZANGELA RIBEIRO DE MEDEIROS - CPF: 006.205.030-33 (AGRAVADO), EZEQUIEL FERNANDES DE MELLO - CPF: 834.165.791-00 (AGRAVADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS SCHMIDT - CPF: 935.532.260-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCY EBERHARD - CPF: 250.453.429-91 (EMBARGADO), DARCY EBERHARD - EPP - CNPJ: 78.993.631/0001-46 (EMBARGADO), LETICIA ANDREA OLIVEIRA FERNANDES DE PAIVA - CPF: 062.316.171-06 (ADVOGADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), ELIZANGELA RIBEIRO DE MEDEIROS - CPF: 006.205.030-33 (EMBARGANTE), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), EZEQUIEL FERNANDES DE MELLO - CPF: 834.165.791-00 (EMBARGANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO – ATUALIZAÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO DA LITISDENUNCIADA – REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – TERCEIRO INTERESSADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, proveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1011818-12.2024.8.11.0000, manejado pelas ora embargadas DARCY EBERHARD e DARCY EBERHARD - EPP.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO – ATUALIZAÇÃO DAS IMPORT NCIAS SEGURADAS – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO DA LITISDENUNCIADA – REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tanto os juros de mora como a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que se pode aplicar, alterar ou modificar sua incidência, bem com seu termo inicial, de ofício, não havendo que se falar que a questão não foi discutida ou que houve preclusão, ou ainda, sobre a ausência de interesse recursal.

No capital segurado deve incidir juros mora a partir da citação da seguradora litisdenunciada.

É possível revogar o benefício da justiça gratuita desde que o recorrente traga aos autos prova da mudança da situação financeira do recorrido, hipótese dos autos.”
(Id. 230382665).

Em suas razões, de Id. 232291692, a embargante, na qualidade de terceira interessada, sustenta a existência de nulidade do julgado.

Para tanto, em síntese, assevera que não houve sua intimação para a apresentação de contrarrazões.

Ainda, assevera a não incidência de juros na apólice, objeto do presente agravo de instrumento.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja declarado nulo o acórdão, com a abertura do prazo para a apresentação de contrarrazões. No mérito, sustenta a não incidência de juros na apólice.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz a existência de nulidade, ante a ausência de intimação para a apresentação de contrarrazões, bem como assevera a insistência de incidência de juros na apólice do contrato de seguro.

Todavia, a irresignação não procede.

No que tange a alegada nulidade do acórdão, verifico dos autos de origem (PJE nº 0002912-74.2011.8.11.0010) que as partes autoras são ELIZANGELA RIBEIRO DE MEDEIROS e EZEQUIEL FERNANDES DE MELLO, ao passo que o presente agravo de instrumento foi interposto pelas rés (DARCY EBERHARD e DARCY EBERHARD - EPP) em desfavor dos autores.

Lado outro, a seguradora, ora embargante, é parte ré na presente demanda, ao passo que na inicial do agravo de instrumento fora cadastrada corretamente como terceiro interessada.

Outrossim, veja que os argumentos lançados pela parte embargante foram devidamente valorados e ficou evidenciada a incidência de juros na apólice.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

In casu, no que diz respeito à forma de atualização do capital segurado na apólice de seguro firmada entre as partes demandadas e a litisdenunciada, os juros de mora deverão contar da citação da seguradora, em harmonia com a jurisprudência sobre a matéria.

Assim já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE. MOTORISTA EMBRIAGADO. AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. COBERTURA. OBRIGAÇÃO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE. SEGURADORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A embriaguez, por si só, não configura a exclusão da cobertura securitária em caso de acidente de trânsito, ficando condicionada a perda da indenização à constatação de que foi causa determinante para a ocorrência do sinistro. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a seguradora denunciada é a responsável pelo pagamento dos juros de mora que têm incidência desde a citação. Precedente. 3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 617.627/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 08/10/2015)

Sobre o assunto, assim já se decidiu esta c. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TR NSITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO IMPOSTA À SEGURADORA LITISDENUNCIADA – OBSERV NCIA AOS LIMITES DA APÓLICE - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR DESDE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO - SÚMULA 632 DO STJ - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO DA LITISDENUNCIADA - DECISÃO REFORMADA NESTE TOCANTE - RECURSO PROVIDO. “Tanto os juros de mora como a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que se pode aplicar, alterar ou modificar sua incidência, bem com seu termo inicial, de ofício, não havendo que se falar que a questão não foi discutida ou que houve preclusão, ou ainda, sobre a ausência de interesse recursal” (TJ-MT - AI: 10060883020188110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/08/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2018) Assim, sobre o valor que a seguradora litisdenunciada foi condenada, nos limites da apólice, incidem correção monetária desde a data da celebração do contrato e juros de mora a partir de sua citação. Precedentes do STJ.” (N.U 1001529-25.2021.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

“EMBARGOS A EXECUÇÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – LEGITIMIDADE ATIVA – HERDEIRO DO SEGURADO – ART. 792, C. CIVIL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária, de modo que o filho do contratante é parte legítima para pleitear o recebimento, termos do art. 792, do C. Civil. Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois, a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto tratar de eventual ilícito contratual.” (N.U 0015005-97.2016.8.11.0041, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018)

No mesmo sentido é o entendimento deste e. sodalício:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO PELA SEGURADORA RESPEITANDO OS LIMITES DA APÓLICE – CONSECTÁRIOS DEVERÃO SER INCLUÍDOS E NÃO FAZEM PARTE DESTE LIMITE – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO. I – O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que a questão afeta aos juros de mora e à correção monetária, como consectários legais da condenação principal, ostenta natureza de ordem pública, ou seja, se sobrepõe aos interesses dos particulares. II - A seguradora denunciada à lide deve responder até o limite da apólice, contudo os consectários legais deverão ser incluídos e não fazem parte deste limite. III - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”(N.U 1001939-78.2024.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 19/06/2024)

Desta feita, é o caso de reforma da decisão agravada, a fim de fazer incidir juros de mora sobre o valor da apólice após a citação da seguradora litisdenunciada.”.

Ademais, não fosse a inexistência de prejuízo, o terceiro possui legitimidade para recorrer de decisão judicial quando não é parte, mas, para tanto, deve ter interesse jurídico no processo e atuará de forma análoga ao assistente, de modo que não havendo a oposição de recurso pelo assistido, os presentes aclaratórios desafiam a rejeição.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. OBJETIVO DE REFORMA DA DECISÃO.
INADEQUAÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO. EQUIPARAÇÃO AO ASSISTENTE. ASSESSORIEDADE
. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide
. 2. O terceiro possui legitimidade para recorrer de decisão judicial quando não é parte, mas, para tanto, deve ter interesse jurídico no processo e atuará de forma análoga ao assistente. 3. A assistência simples segue o regime da acessoriedade, cessando se o assistido não recorre. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1909451 SP 2019/0356294-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

Em relação ao prequestionamento, sabe-se que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, bastando que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Não se exige que a decisão rebata, uma a uma, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024